Tribunal: TJSP
Processo: 9000579-50.1999.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Multa Administrativa, do exercício de 1995, referente a lei que dispõe, entre outras providências, sobre a limpeza em imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção de passeios (Lei no 10.508, de 04/05/1988) - Crédito de natureza não tributária - Aplicação do Decreto no 20.910/32 - Reconhecimento da prescrição após a interrupção, pelo despacho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Multa Administrativa, do exercício de 1995, referente a lei que dispõe, entre outras providências, sobre a limpeza em imóveis, o fechamento de terrenos não edificados e a construção de passeios (Lei no 10.508, de 04/05/1988) - Crédito de natureza não tributária - Aplicação do Decreto no 20.910/32 - Reconhecimento da prescrição após a interrupção, pelo despacho citatório, do prazo correspondente - Inércia da Municipalidade configurada - Morosidade processual que não se pode atribuir ao Poder Judiciário - Inaplicabilidade da Súmula no 106 do E. STJ - Extinção do feito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil em vigor, a ser mantida - Recurso da Municipalidade não provido.